Tribunal: TJSP
Processo: 1500382-88.2022.8.26.0052
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: que não está obrigado a se manifestar sobre cada argumento apresentado pela parte, desde que, da íntegra da decisão seja possível inferir a rejeição dos argumentos. Embargos inadmitidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Criminal 1500382-88.2022.8.26.0052; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Embargos de declaração. Oposição contra acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito defensivo. Manutenção da pronúncia. Alegada omissão quanto à tese preliminar de excesso de linguagem. Questão expressamente abordada pelo acórdão embargado. Pretensão de reavaliação de matéria já apreciada. Mera repetição de tese ventilada em razões recursais. Decisão suficientemente clara e

Ementa:
Embargos de declaração. Oposição contra acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito defensivo. Manutenção da pronúncia. Alegada omissão quanto à tese preliminar de excesso de linguagem. Questão expressamente abordada pelo acórdão embargado. Pretensão de reavaliação de matéria já apreciada. Mera repetição de tese ventilada em razões recursais. Decisão suficientemente clara e devidamente fundamentada. Objetivo alheio ao recurso. Órgão julgador que não está obrigado a se manifestar sobre cada argumento apresentado pela parte, desde que, da íntegra da decisão seja possível inferir a rejeição dos argumentos. Embargos inadmitidos.